Tribunal: STF
Processo: RE 218061
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ADICIONAL DE TARIFA
PORTUÁRIA - CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 7.700/88 (ART. 1º, § 1º) -
OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO DETERMINOU, AO TRIBUNAL A QUO,
O PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO - EMBARGOS RECEBIDOS.